Tribunal: TJES
Processo: 0018356-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Inadimplemento; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA POSSE. COBRANÇA DE PARCELA INTERMEDIÁRIA INDEVIDA. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE INFRAESTRUTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra sentença que, em Ação de Perdas e Danos c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por promitente-comprador, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao: (i) reembolso, em dobro, da parcela intermediária de R$ 2.000,00; (ii) ressarcimento, em dobro, das taxas condominiais pagas entre novembro/2010 e março/2011; (iii) pagamento de R$ 11.951,91 pela desvalorização do imóvel; (iv) indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves é válida; (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança da parcela intermediária e eventual devolução em dobro; (iii) determinar se a entrega do imóvel sem ligação à rede de água e esgoto da concessionária gera indenização por desvalorização; (iv) verificar a configuração de danos morais e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 886), fixa que a obrigação de pagar taxas condominiais surge com a efetiva posse do imóvel, caracterizada pela entrega das chaves. Assim, a cobrança anterior é indevida.

A restituição em dobro das taxas condominiais não se aplica, pois não houve má-fé das construtoras, tendo em vista a cláusula contratual vigente e a ausência de entendimento pacificado à época. A devolução deve ocorrer de forma simples.

A cobrança da suposta “parcela intermediária” de R$ 2.000,00 não foi justificada documentalmente. A exigência viola a boa-fé objetiva e legitima a devolução em dobro.

A perícia técnica comprova que a ausência de ligação à rede de água e esgoto desvalorizou o imóvel em 12,3% do seu valor, caracterizando inadimplemento contratual e dever de indenizar.

A entrega do imóvel sem infraestrutura essencial, obrigando o comprador a conviver por anos com fornecimento precário de água, extrapola meros dissabores e caracteriza dano moral. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição das taxas condominiais anteriores à imissão na posse seja feita de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A obrigação de pagar taxa condominial surge apenas com a imissão do comprador na posse do imóvel, consubstanciada na entrega das chaves.

A restituição em dobro de valores pagos somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor.

A cobrança de valores não previstos contratualmente viola a boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro.

A entrega de imóvel sem ligação à rede pública de água e esgoto gera desvalorização do bem e obrigação de indenizar.

A frustração das legítimas expectativas do adquirente em razão de entrega de imóvel em condições inadequadas de habitabilidade configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 402; CDC, arts. 42, parágrafo único, 47 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJES, AC nº 0008884-26.2010.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018356-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros (2)

APELADO: FABIO QUIRINO MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA POSSE. COBRANÇA DE PARCELA INTERMEDIÁRIA INDEVIDA. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL POR FALTA DE INFRAESTRUTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra sentença que, em Ação de Perdas e Danos c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por promitente-comprador, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao: (i) reembolso, em dobro, da parcela intermediária de R$ 2.000,00; (ii) ressarcimento, em dobro, das taxas condominiais pagas entre novembro/2010 e março/2011; (iii) pagamento de R$ 11.951,91 pela desvalorização do imóvel; (iv) indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves é válida; (ii) estabelecer a legitimidade da cobrança da parcela intermediária e eventual devolução em dobro; (iii) determinar se a entrega do imóvel sem ligação à rede de água e esgoto da concessionária gera indenização por desvalorização; (iv) verificar a configuração de danos morais e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, em recurso repetitivo (Tema 886), fixa que a obrigação de pagar taxas condominiais surge com a efetiva posse do imóvel, caracterizada pela entrega das chaves. Assim, a cobrança anterior é indevida.

A restituição em dobro das taxas condominiais não se aplica, pois não houve má-fé das construtoras, tendo em vista a cláusula contratual vigente e a ausência de entendimento pacificado à época. A devolução deve ocorrer de forma simples.

A cobrança da suposta “parcela intermediária” de R$ 2.000,00 não foi justificada documentalmente. A exigência viola a boa-fé objetiva e legitima a devolução em dobro.

A perícia técnica comprova que a ausência de ligação à rede de água e esgoto desvalorizou o imóvel em 12,3% do seu valor, caracterizando inadimplemento contratual e dever de indenizar.

A entrega do imóvel sem infraestrutura essencial, obrigando o comprador a conviver por anos com fornecimento precário de água, extrapola meros dissabores e caracteriza dano moral. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição das taxas condominiais anteriores à imissão na posse seja feita de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A obrigação de pagar taxa condominial surge apenas com a imissão do comprador na posse do imóvel, consubstanciada na entrega das chaves.

A restituição em dobro de valores pagos somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor.

A cobrança de valores não previstos contratualmente viola a boa-fé objetiva e enseja restituição em dobro.

A entrega de imóvel sem ligação à rede pública de água e esgoto gera desvalorização do bem e obrigação de indenizar.

A frustração das legítimas expectativas do adquirente em razão de entrega de imóvel em condições inadequadas de habitabilidade configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 402; CDC, arts. 42, parágrafo único, 47 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJES, AC nº 0008884-26.2010.8.08.0048, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018356-46.2013.8.08.0048

APELANTES: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
e
TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A.

APELADO: FÁBIO QUIRINO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA.
e
TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A.
contra a r. sentença de ID. 14852022, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “Ação de Perdas e Danos c/c Danos Materiais e Morais ajuizada” por
FÁBIO QUIRINO MOREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para para condenar as rés, solidariamente:
a)

ao reembolso
, em dobro, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pagos a título de "parcela intermediária" não prevista no contrato;
b)

ao ressarcimento
, em dobro, dos valores pagos pela parte autora a título de taxas condominiais referentes a novembro de 2010 a março de 2011;
c
)

ao pagamento
de indenização por dano material atrelado à desvalorização do imóvel no valor de R$ 11.951,91 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos);
d)

indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelado, narrou ter firmado, em 04 de junho de 2009, instrumento particular de promessa de venda e compra para aquisição da unidade autônoma nº 507, da Torre Eucalipto, integrante do empreendimento "Condomínio Viver Paço da Serra", pelo valor de R$ 97.170,00 (noventa e sete mil, cento e setenta reais).

Alegou que, apesar da previsão de entrega para julho de 2010, as chaves do imóvel somente lhe foram entregues em abril de 2011, com atraso superior ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulado em contrato.

Sustentou, ainda, que o imóvel foi entregue em condições inadequadas de habitabilidade, notadamente pela ausência de ligação às redes de água e esgoto da concessionária local (CESAN), sendo abastecido por meio de poço artesiano, o que estaria em desacordo com o memorial descritivo e teria ocasionado a desvalorização do bem.

Aduziu, ademais, ter sido compelido ao pagamento de taxas condominiais antes da imissão na posse, bem como de uma "parcela intermediária" e de valores decorrentes de uma "confissão de dívida", os quais reputa indevidos. Por fim, apontou a existência de juros abusivos no contrato.

Diante desses fatos, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização por perdas e danos correspondentes à desvalorização do imóvel, ao ressarcimento em dobro dos aluguéis pagos durante o período de atraso, à restituição em dobro das taxas condominiais e da parcela intermediária, à declaração de inexigibilidade da confissão de dívida com a devida repetição, e à compensação por danos morais.

Após a instrução processual, que incluiu a produção de prova pericial de engenharia, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, (i) à restituição em dobro do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pago a título de "parcela intermediária"; (ii) ao ressarcimento em dobro das taxas condominiais pagas entre novembro de 2010 e março de 2011; (iii) ao pagamento de indenização por dano material correspondente a 12,3% do valor do imóvel, totalizando R$ 11.951,91 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), pela sua desvalorização; e (iv) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformadas, as rés interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 54560380), as recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
as taxas condominiais cobradas antes da imissão na posse eram de responsabilidade do comprador a partir da expedição do “habite-se”, conforme previsão contratual;
(II)
a devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa condominial e parcela intermediária é indevida, pois inexistente má-fé por parte das rés;
(
III
)
a cobrança da chamada “parcela intermediária” decorreu de inadimplemento do autor, estando prevista contratualmente;
(
IV
)
inexiste fundamento para a indenização por desvalorização do imóvel, considerando que o empreendimento foi entregue conforme o projeto aprovado;
(
V
)
não se configura a existência de dano moral indenizável, pois não houve conduta ilícita ou lesiva por parte das recorrentes; subsidiariamente, o
quantum
deve ser reduzido, eis que fixado de modo desproporcional.

A controvérsia recursal consiste na análise da responsabilidade das apelantes pelos danos materiais e morais decorrentes de supostos descumprimentos contratuais na compra e venda de unidade imobiliária. Passo a analisar, de forma individualizada, cada um dos pontos devolvidos a esta Corte.

1. DA RESTITUIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL

As apelantes se insurgem contra a condenação à restituição dos valores pagos pelo apelado a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves do imóvel, argumentando a existência de previsão contratual que transferia tal responsabilidade ao adquirente a partir da expedição do "habite-se".

A questão relativa ao marco inicial da responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento das despesas condominiais foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 886), que firmou a tese de que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é o elemento definidor da obrigação.

A relação jurídica material com o imóvel, e não apenas o registro do contrato, é o que legitima a cobrança. A cláusula contratual que estabelece a responsabilidade do adquirente a partir da expedição do "habite-se", independentemente da imissão na posse, mostra-se abusiva, pois onera o consumidor com despesas de um bem do qual ainda não pode usufruir.

No caso em tela, é incontroverso que a imissão na posse ocorreu apenas em 29 de abril de 2011. Portanto, as cobranças condominiais relativas ao período anterior a essa data são, de fato, indevidas e devem ser restituídas.

Contudo, no que tange à forma da restituição, a sentença determinou a devolução em dobro. As apelantes argumentam a ausência de má-fé, o que afastaria a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assiste-lhes razão neste ponto específico. A cobrança, embora indevida à luz da jurisprudência consolidada posteriormente, baseou-se em cláusula contratual elaborada em 2009, antes da pacificação do entendimento pelo STJ no Tema Repetitivo 886, julgado em 2015. A existência de previsão contratual, ainda que posteriormente declarada nula por abusividade, afasta a presunção de má-fé da construtora, pois antes da consolidação da tese pelo STJ, a matéria era objeto de decisões dissonantes. Deste modo, a restituição deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Assim, o recurso merece parcial provimento neste tópico, apenas para afastar a condenação à restituição em dobro, mantendo-se, contudo, a obrigação de devolução simples dos valores pagos a título de taxa condominial antes da imissão na posse.

2
. DA RESTITUIÇÃO DA PARCELA INTERMEDIÁRIA

As apelantes contestam a condenação à devolução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pago a título de "parcela intermediária". A sentença fundamentou a devolução na ausência de esclarecimento sobre a origem da cobrança.

De fato, as apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a legitimidade da referida cobrança na fase de conhecimento, limitando-se a aprofundar justificativas apenas em sede de apelação.

A tentativa de vincular tal cobrança ao suposto não pagamento de outras parcelas anuais, no entanto, carece de comprovação documental idônea. A documentação acostada não permite estabelecer um nexo claro e inequívoco entre a cobrança da parcela intermediária e o suposto inadimplemento de outras obrigações.

Com efeito, as apelantes sustentam que o montante de R$ 2.000,00 corresponderia ao não pagamento da parcela intermediária de R$ 1.000,00, prevista na cláusula VI, item 2, alínea “c” do contrato, a qual deveria ser quitada em três prestações anuais de R$ 378,00, vencíveis em 01/09/2010, 01/09/2011 e 01/09/2012. Ocorre que, além de não terem demonstrado os cálculos pelos quais o suposto inadimplemento de R$ 1.000,00 teria se transformado no valor de R$ 2.000,00 exigido do autor, verifica-se que, à época dos pagamentos realizados em 26/01/2011 e 18/02/2011, ainda pendia o vencimento da terceira parcela (R$ 378,00).
Tal circunstância torna inverossímil a alegação de que a cobrança dos R$ 2.000,00 teria origem nas parcelas intermediárias não quitadas.

A relação de consumo é pautada pelo dever de informação e transparência. A cobrança de qualquer valor do consumidor deve estar amparada em previsão contratual clara ou em justificativa legítima, devidamente comunicada. A conduta das apelantes, ao exigir um pagamento sem a devida contraprestação informativa, viola a boa-fé objetiva, princípio que rege todas as fases do contrato.

Portanto, a manutenção da sentença que determinou a restituição do valor pago é medida que se impõe, inclusive na forma dobrada, uma vez que a cobrança sem lastro contratual ou fático evidencia a conduta contrária à boa-fé objetiva.

3. DA REPARAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS (DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL)

As apelantes questionam a condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente à desvalorização do imóvel. Quanto ao ponto, a sentença se baseou no laudo pericial produzido durante a instrução processual.

A prova pericial (fls. 601/640) foi conclusiva ao afirmar que
a entrega do imóvel sem conexão à rede de água e esgoto da concessionária local, em desacordo com as expectativas geradas pelo memorial descritivo, acarretou uma desvalorização do bem
. O perito judicial quantificou essa depreciação em 12,3% do valor de compra do imóvel, explicando que a ausência de infraestrutura básica reclassifica o padrão do imóvel de "médio" para "popular".

As apelantes, em sua impugnação ao laudo e nas razões recursais, não apresentaram elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do perito. O laudo está devidamente fundamentado em normas técnicas e na análise das condições do mercado, sendo prova do dano material sofrido pelo apelado.

A entrega de um bem com características inferiores às prometidas configura inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar as perdas e danos correspondentes, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Portanto, correta a sentença ao acolher o pedido de indenização por perdas e danos, com base no percentual apurado pela perícia judicial, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

4. DOS DANOS MORAIS

Por fim, as apelantes sustentam a inexistência de dano moral, afirmando que a situação vivenciada pelo autor se enquadra como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, decorrente de um inadimplemento contratual.

A tese não prospera. A aquisição de um imóvel residencial é, para a maioria das pessoas, a realização de um projeto de vida, envolvendo planejamento financeiro e expectativas de segurança e conforto.
A entrega de uma unidade habitacional sem acesso a um serviço público essencial, como o abastecimento de água tratada, frustra de maneira contundente essa legítima expectativa
.

No caso concreto, o autor e sua família conviveram com a utilização de água proveniente de poço artesiano até meados de 2020, fonte que, conforme se extrai dos autos, apresentou problemas de fornecimento e qualidade. Tal situação ultrapassa, em muito, os meros aborrecimentos do dia a dia. A incerteza quanto à disponibilidade e à potabilidade da água gera angústia, insegurança e um significativo rebaixamento da qualidade de vida, afetando a dignidade da pessoa humana.

As apelantes, como empreendedoras, tinham o dever de verificar a viabilidade técnica da conexão à rede da CESAN antes de comercializar as unidades e de informar de maneira clara e inequívoca os adquirentes sobre as reais condições de saneamento do local. A omissão de tal informação essencial viola o dever de boa-fé e transparência.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes,
envolvendo o mesmo empreendimento
, reconhecendo a ocorrência do dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONECTADAS A REDE DA CESAN. QUEBRA DA EXPECTATIVA. ARTIGOS 47 E 48 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA. PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E QUALIDADE DA ÁGUA. POÇO ARTESIANO CONSTRUÍDO PELAS REQUERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADEQUADA AS PECULIARIDADES DO CASO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando as disposições do instrumento contratual firmado entre as partes, havia uma legítima expectativa dos consumidores/requerentes que o empreendimento adquirido seria conectado à rede de abastecimento/fornecimento de água da CESAN. 2. Assim, ao entregar imóvel sem conexão à rede pública de saneamento básico, os Apelantes violaram o disposto nos arts. 47 e 48 do CDC, uma vez que, analisando as obrigações das partes constantes do contrato, verifica-se que era devida a entrega do empreendimento com as instalações a rede de saneamento básico, devendo os Recorrentes arcarem com as perdas e danos decorrentes da desvalorização do imóvel. [...] 6. Diante dos fatos narrados, envolvendo falta de água, bem como fornecimento de água imprópria para consumo, entende-se que tais questões ultrapassam o mero aborrecimento, tendo o condão de ferir a honra subjetiva dos Apelados, razão pela qual as Recorrentes deverão indenizá-los por danos morais. (TJ-ES - AC: 00155824320138080048, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL APARTAMENTO ENTREGUE EM DESACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO
. EXISTÊNCIA DE DESNÍVEIS QUE COLOCAM EM RISCO À SEGURANÇA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO QUE ENGLOBA VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXAS CONDOMINIAIS. PRECEDENTES DO TJES.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS FRUSTRAÇÃO DA EXPECTIVA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXACÃO DE ACORDO COM OS CRITERIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO. ART . 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
7. Na hipótese vertente, a entrega do imóvel fora dos padrões de engenharia esperados ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, porquanto representa uma frustração do sonho da casa própria dos adquirentes, sendo passível de indenização por danos morais
. 8. Acerca do montante indenizatório, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os autores, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator e tendo em vista a quebra de uma legítima expectativa dos autores ao adquirir um imóvel, bem como em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em demandas análogas. [...] (TJ-ES - AC: 00088842620108080048, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 13/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função da indenização por danos morais: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, não havendo que se falar na sua redução.

5) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a título de taxa condominial antes da imissão na posse se dê na forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a título de taxa condominial antes da imissão na posse se dê na forma simples.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.